Tribunal: TJDFT
Processo: 0723899-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723899-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Nelson Augusto de Oliveira Lawall Agravado: Jucelino Lima Soares D e c i s ã o No presente caso Nelson Augusto de Oliveira Lawall requer a suspensão do curso do presente agravo em razão da suspensão do curso do processo de origem decorrente de transação entre as partes (Id. 63605318). O requerimento aludido veio acompanhado de cópia da decisão judicial proferida nos autos do processo de origem que determinou a suspensão do curso do processo aludido (Id. 63605320). Feitas essas considerações determino a suspensão do curso do processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, com fundamento na regra prevista no art. 313, inc. II, do CPC. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a retirada do processo da pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator